Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÕES IDÊNTICAS. ACÓRDÃO ÚNICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. PARCIAL. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela empresa de educação para concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo a quo que deliberou pelo prosseguimento da fase executória, no qual alega ausência de trânsito em julgado, haja vista a interposição de Recurso Extraordinário ainda não julgado. Agravo Interno interposto da decisão monocrática em 2a grau fundado nas mesmas razões do Agravo de Instrumento.
2. Resta prejudicado o Agravo Interno quando verificado que a pretensão buscada se confunde com a do próprio Agravo de Instrumento.
3. Verifica-se acórdão único (1195927) que julgou parcialmente procedente o Recurso Inominado manejado pela empresa de educação, ora agravante, em ações coincidentes de pedido, causa de pedir e mesmas partes em polos invertidos. Proferido o acórdão, uma delas foi desmembrada retornando ao juízo de origem, enquanto que na outra, houve interposição de Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, cujo julgamento afeta diretamente o resultado de ambas, por serem coincidentes.
4. Na pendência de apreciação de Recurso Extraordinário não há o que se falar em trânsito em julgado do acórdão que também apreciou os pedidos da ação, salvo no tocante ao que não foi objeto de recurso.
5. Se a contradição apontada nos Embargos de Declaração refere-se, apenas, a segmento específico do acórdão (cominação da indenização por danos morais), opera-se o trânsito em julgado das demais condenações não objurgadas, inexistindo óbice ao seguimento do cumprimento de sentença/acórdão quanto ao remanescente, mormente porque os recursos extremos não possuem efeito suspensivo.
6. Suspende-se a execução da indenização por danos morais a que foi condenada a agravante, ante a inexistência de coisa julgada, inexistindo óbice quanto ao cumprimento do acórdão no tocante às demais condenações de ambas as partes, com as devidas compensações.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.